Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709166-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE ANTONIO DE SOUSA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS MELO, JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA, JOSE ANTONIO GONCALVES NETO, JOSE ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PEREIRA LINS, JOSE ANTONIO RODRIGUES, JOSE ARAUJO DA SILVA, JOSE ARIMATEIA SILVA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46486661, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 18a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora